Tribunal: TJBA
Processo: 8012742-88.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012742-88.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO registrado(a) civilmente como ANA MARIA CORREIA GONCALVES RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARIA EDUARDA BARRETO RIBEIRO SANTOS MACEDO, FABIO SANTOS MACEDO

PJ8

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO PREMATURA DA EXECUÇÃO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. TEORIA DA CAUSA MADURA. INEXIGIBILIDADE DEFINITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA MATERIAL. NULIDADE DA EXECUÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 8012742-88.2022.8.05.0274, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ao reconhecer a perda superveniente do interesse processual em razão de sentença proferida em embargos à execução que declarou a inexigibilidade do título executivo. O apelante sustenta nulidade da sentença por vício procedimental, ao argumento de que a extinção da execução ocorreu antes do trânsito em julgado da decisão incidental proferida nos embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em definir se a execução poderia ser extinta antes do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução e, superada a nulidade processual, se é possível ao Tribunal aplicar a teoria da causa madura para julgar definitivamente o mérito da execução diante da posterior formação da coisa julgada material acerca da inexigibilidade do título executivo.

III. Razões de decidir

3.
A extinção da execução fundada exclusivamente em sentença proferida nos embargos à execução ainda sujeita a recurso caracteriza error in procedendo, por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica, impondo-se, nessa hipótese, a suspensão do feito executivo até a estabilização da decisão incidental.

4.
Nos termos dos arts. 313, V, “a”, e 919 do CPC, a relação de prejudicialidade entre os embargos e a execução não autoriza a extinção definitiva da execução antes do trânsito em julgado da decisão que reconhece a inexigibilidade do título.

5.
A anulação da sentença terminativa não impede o imediato julgamento do mérito pelo Tribunal, quando a causa estiver madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, I, do CPC, especialmente diante da existência de fato superveniente relevante devidamente submetido ao contraditório.

6.
Constatado o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução nº 8013744-59.2023.8.05.0274, que reconheceu a inexigibilidade da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/00604-2, resta definitivamente afastado o requisito da exigibilidade do título executivo, indispensável à execução forçada, conforme art. 783 do CPC.

7.
A declaração definitiva de inexigibilidade do título atrai a incidência do art. 803, I, do CPC, impondo o reconhecimento da nulidade da execução e sua extinção com resolução do mérito, em razão da eficácia preclusiva da coisa julgada material formada nos embargos à execução.

8.
A readequação dos ônus sucumbenciais decorre dos princípios da causalidade e da sucumbência, devendo o exequente suportar custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observada a orientação firmada no Tema Repetitivo 1076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

9.
Recurso conhecido e provido, para anular a sentença recorrida por vício procedimental e, aplicando a teoria da causa madura, julgar extinta a execução com resolução do mérito, nos termos do art. 803, I, do CPC, em razão da definitiva inexigibilidade do título executivo, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento: “1. A execução não pode ser extinta com fundamento em sentença proferida em embargos à execução antes do respectivo trânsito em julgado, sendo cabível apenas a suspensão do feito executivo. 2. Transitada em julgado a decisão que reconhece a inexigibilidade do título executivo, impõe-se a extinção definitiva da execução, nos termos do art. 803, I, do CPC. 3. É cabível a aplicação da teoria da causa madura pelo Tribunal quando a causa estiver em condições de imediato julgamento e houver fato superveniente apto a solucionar integralmente a controvérsia.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recursos simultâneos de Apelação Cível nº
8012742-88.2022.8.05.0274
, tendo como Apelante,
BANCO DO BRASIL S/A,
e como Apelado,
ESPOLIO DE ANA MARIA GONÇALVES RIBEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO APELO, e, aplicando a teoria da causa madura, julgar extinta a execução com resolução de mérito
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça